Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-26.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA contra a r. decisão proferida que, nos autos da Ação de Ação Anulatória de Débito Fiscal, em trâmite perante a Sexta Vara da Comarca de Sorriso, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo-o com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais.
Entretanto, conforme se verifica do sistema PJE, bem como informações contidas na petição ora analisada, e, com base no art. 930 e seguintes do CPC e ao Regimento deste E. Tribunal, o apensamento deste ao RAI 1008160-24.2017.8.11.0000, aduzindo se tratar das mesmas partes e objeto.
O primeiro recurso a ser interposto é o autuado sob o no 1002319-48.2017.8.11.0000, evidenciando possível prevenção.
Pois bem. Para se aplicar ou não a prevenção, deve se observar a orientação firmada pelo Tribunal Pleno deste e. Sodalício, que, à unanimidade, nos autos do Diversos no. 17/2016, firmou o seguinte entendimento:
1o Recurso
2o Recurso
Critério
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do Mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
04
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do Mérito (que não ocorreu)*
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
* Nos itens 3 e 4, deve-se obedecer à regra que determina a cessação da prevenção no art. 80, §3o do RI/TJMT.
No presente caso, observa-se que os recursos em questão, este e o prevento, fora distribuído na vigência do Código de Processo Civil atual, gerando prevenção independente do julgamento do mérito, conforme ficou estabelecido no item 05 da tabela extraída da orientação do Tribunal Pleno deste e. Sodalício, nos autos Diversos no. 17/2016.
Assim, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador o qual é o responsável pelo Recurso de Agravo de Instrumento no 1002319-48.2017.8.11.0000, distribuído no dia 14/03/2017.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator